Tribunal: TJBA
Processo: 8086773-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086773-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: LEA NASCIMENTO DA CRUZ

Advogado(s)
:
BRUNA NATIVIDADE DA SILVA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. TAXA QUE SUPERA EM MUITO A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de contratos de empréstimo pessoal, limitando as taxas de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época das contratações e determinando a repetição simples do indébito. A apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação, defendendo, no mérito, a legalidade das taxas pactuadas diante do risco da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem prova pericial; (ii) analisar a higidez da fundamentação da sentença; (iii) aferir a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas em face da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; e (iv) manter a determinação de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é facultado ao magistrado quando a prova documental constante nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a prova pericial para o simples cotejo de índices financeiros.

2.

Não padece de nulidade a sentença que declina de forma clara e coerente as razões fáticas e jurídicas que lastrearam o convencimento do julgador, atendendo ao quanto disposto no art. 489 do CPC.

3.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ no REsp Repetitivo nº 1.061.530/RS, a revisão da taxa de juros é cabível em situações excepcionais de abusividade. No caso, as taxas pactuadas, superiores a 20% ao mês, superam excessivamente a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, o que impõe a adequação ao patamar médio para evitar o enriquecimento sem causa.

4.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira, autorizando-se a compensação de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese(s) de julgamento:

1.
“É desnecessária a prova pericial em ação revisional quando os elementos documentais permitem a aferição da abusividade dos juros por mero cálculo aritmético”.

2.
“A cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, autorizando a intervenção judicial para limitação ao encargo médio”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8086773-20.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada LEA NASCIMENTO DA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça